Tribunal: TJSP
Processo: 1049494-39.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. Direito da seguradora de reembolsar-se pelo valor indenizado ao segurado.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. Direito da seguradora de reembolsar-se pelo valor indenizado ao segurado. Reparação integral do prejuízo sofrido. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.